Tribunal: TJPA
Processo: 0804326-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804326-32.2021.8.14.0401

APELANTE: RENAN DO CARMO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma branca -
art. 157, §2º, inc. VII, do CP.
1)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso.
2
)
COMPENSAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ.
3)
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício.
4)
MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP.
5)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO,
REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL,
REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA.

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENAN DO CARMO NUNES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, inc. VII, do CP
, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão da co-culpabilidade do Estado pelo delito, bem como
a compensação
da atenuante referente à confissão espontânea
com a
agravante da reincidência e, ainda, a modificação para regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja realizada a compensação entre a atenuante e agravante, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que,
“(...) no dia 25 de março de 2021, por volta das 19h20, o adolescente ELOICK ROBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, de 16 anos de idade, estava em via pública com sua bicicleta, marca Caloi Poty, cor preta e com a garupa vermelha, precisamente na Rua Manoel Evaristo esquina com a Rua Municipalidade, bairro do Umarizal, quando foi abordado pelo denunciado.

Mediante grave ameaça perpetrada com uma faca, o ofendido teve sua bicicleta subtraída pelo denunciado que empreendeu fuga do local. Um mototaxista que transitava pela via conseguiu alcançar o denunciado e derruba-lo da bicicleta, oportunidade em que populares o imobilizaram até a chegada da guarnição da polícia militar.

Policiais militares que realizavam rondas pelo bairro foram acionados por populares que informaram sobre um indivíduo detido por transeuntes por ter realizado o roubo de uma bicicleta. Ao chegarem no local, os agentes públicos foram informados pela vítima que o denunciado havia o ameaçado com uma faca e subtraído sua bicicleta. Diante disso, conduziram o denunciado para a Seccional de Polícia onde também apresentaram o bem recuperado e a faca utilizada na prática do crime.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que iria realizar a trocar da bicicleta por entorpecentes. (...)”

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão da co-culpabilidade do Estado pelo delito, bem como
a compensação
da atenuante referente à confissão espontânea
com a
agravante da reincidência e, ainda, a modificação para regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Inicialmente cumpre asseverar que, revendo os aspectos da na primeira fase da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida
a reprimenda basilar fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante de confissão, bem como a agravante da reincidência, porém deixou de compensá-las, razão pela qual
o pleito da defesa quanto à compensação entre tais circunstâncias
merece provimento
, tendo em vista que ambas são igualmente preponderantes, à exceção dos casos de multirreincidência.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.” (STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Desta feita, tendo em vista que, como bem observou o juízo
a quo,
o apelante confessou os delitos em comento e possui sentença penal condenatória transitada em julgado,
procedo à compensação entre as referidas circunstâncias, permanecendo a reprimenda no
quantum
fixado a título de pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Pugnou também, ainda na segunda fase da dosimetria, pela
aplicação da atenuante genérica prevista no art.66 do CP, em razão da co-culpabilidade do Estado
pela prática do delito, que
não merece provimento
.

Por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática pelo apelante do ato lesivo a direitos de terceiros, inviável a aplicação da atenuante genérica do art.66 em razão de alegada co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a fração majorante em 1/3 (um terço), restando
a sanção corpórea final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP.

Quanto a pena pecuniária, constata-se que o juízo
a quo
não observou o procedimento trifásico para sua fixação, estipulando-a em 40 (quarenta) dias-multa,
quantum
que se revela desarrazoado e desproporcional, uma vez que a pena base corporal foi fixada no mínimo legal.

Portanto, a fim de manter a necessária proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, redimensiono,
de ofício
, a pena de multa base para 10 (dez) dias-multa, que restou mantido na segunda fase, ante a compensação da confissão com a reincidência, incidindo em seguida a fração majorante de 1/3 (um terço), chegando à
pena pecuniária final de 13 (treze) dias-multa
, mantendo o valor do dia-multa fixado pelo juízo de piso em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
para

compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
e de ofício,

reduzir a pena pecuniária a fim de manter sua proporcionalidade com a sanção corporal,
redimensionando-se a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/10/2023